Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-81.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008076-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TOLEDO MARTINS BACCETTO - CPF: 378.895.648-80 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE), MARLENE DA SILVA TRENTINI - CPF: 211.945.300-44 (AGRAVANTE), ODIVAL ANTONIO PAZETTI - CPF: 021.051.018-87 (AGRAVADO), MARILDA APARECIDA PENNA PAZETTI - CPF: 158.514.778-81 (AGRAVADO), MARCELO BACCETTO - CPF: 049.933.538-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – MULTA DEVIDA - RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE IMPEDE O EXAME DAS DEMAIS PRELIMINARES SUSCITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, nos artigos. 64, §2º e 340, §3º, coloca a incompetência relativa e absoluta como matéria primária a ser analisada pelo Juízo, de modo que, quando reconhecida qualquer delas, as demais matérias pendentes sequer poderão ser apreciadas pelo Juízo incompetente.

II - Por motivos óbvios, o manejo dos Embargos de Declaração mostrou-se totalmente protelatório, porque buscou solução estéril nos Aclaratórios, vez que já havia se esgotado qualquer possibilidade de o Juízo incompetente examinar as demais matérias preliminares arguidas na contestação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROLAND TRENTINI e MARILDA APARECIDA PENNA PAZETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1813-47.2018.811.0035, ajuizada por
ODIVAL ANTÔNIO PAZETTI e MARILDA APARECIDA PENNA PAZETTI
, negou provimento ao recurso de embargos de declaração e, por reputá-lo protelatório, aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, os agravantes alegam que, após apresentarem contestação nos autos, na origem, arguiram algumas preliminares, sendo uma delas a incompetência do Juízo de Alto Garças-MT para processar e julgar o feito, em favor da Comarca de Vila Rica-MT, onde está localizado o imóvel, objeto da lide.

Aduzem que o Juízo de origem, apesar de ter acolhido a preliminar de incompetência, deixou de examinar as demais preliminares arguidas, razão pela qual manejaram o recurso de embargos de declaração que foi considerado protelatório e que resultou na questionada aplicação de multa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que aplicou multa de 1% em sede de embargos de declaração, em decorrência do caráter protelatório do recurso.

Na ocasião, os recorrentes opuseram os Aclaratórios em face da decisão que acolheu a preliminar de contestação, em que os demandados, ora recorrentes, suscitaram a incompetência do Juízo para processar e julgar a lide, sob o argumento de que a área objeto do contrato que se pretende rescindir e reintegrar à posse (matrícula nº 6.552), está localizado na Comarca de Vila Rica-MT, para onde, então o feito foi remetido.

Em razão do declínio da competência, o Juízo deixou de examinar as demais preliminares, dentre elas: i) designação de audiência de conciliação/mediação; ii) ilegitimidade passiva da autora Marlene da Silva Trentini; iii) requerimento de instauração de incidente de falsidade de procuração; iv) ausência de depósito judicial dos documentos originais; v) incorreção ao valor da causa; vi) requerimento específico de produção de prova testemunhal, para que não haja prejuízo na análise dos autos pelo Juízo competente; vii) pleito de realização de depósito judicial no tocante à parcela do ano de 2019, consignação perante o Juízo.

Pois bem, o Código de Processo Civil, nos artigos. 64, §2º e 340, §3º, coloca a incompetência relativa e absoluta como matéria primária a ser analisada pelo Juízo, de modo que, quando reconhecida qualquer delas, as demais matérias pendentes sequer poderão ser apreciadas pelo Juízo incompetente.

A propósito:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 3º Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada.

Diante da norma em questão, é possível concluir que o Juízo da Comarca de Alto Garças, ao reconhecer a incompetência suscitada pelos recorrentes, não poderia adentrar nas demais preliminares, as quais, agora, deverão ser objeto de exame pelo Juízo da Comarca de Vila Rica-MT.

Por motivos óbvios, o manejo dos Embargos de Declaração mostrou-se totalmente protelatório, porque buscou solução estéril nos Aclaratórios, vez que já havia se esgotado qualquer possibilidade de o Juízo incompetente examinar as demais matérias preliminares arguidas na contestação, mostrando-se cabível a multa.

Acerca do cabimento da multa, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (SENTENÇA ARBITRAL) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA - PRAZO DE 15 DIAS - APLICAÇÃO - DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO PELA SECRETARIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO - INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DO ART. 1.026, §2°DO CPC/2015 - CABIMENTO. Uma vez que é concedido a parte impugnante prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve-se disponibilizar igual prazo para a manifestação da parte impugnada quanto a impugnação apresentada pela parte devedora, inclusive em respeito a princípios fundamentais, como o da isonomia. Mostra-se perfeitamente possível a concessão de prazo feita pela secretaria do Juízo a parte exequente, por se tratar de simples ato ordinatório. Não há que se falar em intempestividade da manifestação a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que apresentada dentro do prazo para tanto.
Sendo verificado que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, deverá ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000713-0/001, Relator (a): Des. (a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que aplicou a multa no patamar de 1% que alude o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021